Tribunal: CARF
Processo: 10314.720884/2018-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF 2.
A apreciação de questionamentos relacionados a validade, legalidade e constitucionalidade de dispositivos que integram a legislação tributária não se insere na competência da esfera administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
DESPESAS. COMPROVAÇÃO. DEDUTIBILIDADE.
As despesas não comprovadas documentalmente sujeitam-se à glosa correspondente, visto que a pessoa jurídica é obrigada, por lei, a conservar em ordem, documentos e papéis que se refiram a atos e operações que modifiquem ou possam vir a modificar a sua situação patrimonial.
Os requisitos gerais de dedutibilidade de despesas operacionais previstos no art. 299 do RIR/99, assim como as regras próprias de dedução de juros previstas nos arts. 374 e 375 do RIR/99, são aplicáveis para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ.
DESPESA OPERACIONAL.
São operacionais as despesas não computadas nos custos, usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa, desde que necessárias à sua atividade e à manutenção da respectiva fonte produtora.
DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS.
Cabível a glosa da despesa financeira escriturada pelo contribuinte quando não comprovado ser necessária para a atividade da empresa e contribui para a manutenção da respectiva fonte produtora.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL
Em se tratando de tributação reflexa, deve ser observado o que for decidido para o Auto de Infração principal, uma vez que ambas as exigências tiveram o mesmo suporte fático.
MULTA DE OFÍCIO
No lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
A alegação de que a multa é confiscatória e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência fundada em normas às quais o julgador administrativo é vinculado, não lhe sendo permitido excluir ou reduzir o seu valor estabelecido na legislação.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF no 108).

Inteiro teor:
S1-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720884/2018-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.087 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
BIRLA CARBON BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF 2.
A apreciação de questionamentos relacionados a validade, legalidade e
constitucionalidade de dispositivos que integram a legislação tributária não se
insere na competência da esfera administrativa, sendo exclusiva do Poder
Judiciário.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
DESPESAS. COMPROVAÇÃO. DEDUTIBILIDADE.
As despesas não comprovadas documentalmente sujeitam-se à glosa
correspondente, visto que a pessoa jurídica é obrigada, por lei, a conservar em
ordem, documentos e papéis que se refiram a atos e operações que modifiquem
ou possam vir a modificar a sua situação patrimonial.
Os requisitos gerais de dedutibilidade de despesas operacionais previstos no
art. 299 do RIR/99, assim como as regras próprias de dedução de juros
previstas nos arts. 374 e 375 do RIR/99, são aplicáveis para fins de apuração da
base de cálculo do IRPJ.
DESPESA OPERACIONAL.
São operacionais as despesas não computadas nos custos, usuais ou normais no
tipo de transações, operações ou atividades da empresa, desde que necessárias
à sua atividade e à manutenção da respectiva fonte produtora.
DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS.
Cabível a glosa da despesa financeira escriturada pelo contribuinte quando não
comprovado ser necessária para a atividade da empresa e contribui para a
manutenção da respectiva fonte produtora.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720884/2018-70
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.087 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720884/2018-70

Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL
Em se tratando de tributação reflexa, deve ser observado o que for decidido
para o Auto de Infração principal, uma vez que ambas as exigências tiveram o
mesmo suporte fático.
MULTA DE OFÍCIO
No lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
A alegação de que a multa é confiscatória e viola os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade não pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois
se trata de exigência fundada em normas às quais o julgador administrativo é
vinculado, não lhe sendo permitido excluir ou reduzir o seu valor estabelecido
na legislação.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 927/957) contra Acórdão da DRJ (e-fl.
885/914) que julgou improcedente Impugnação Administrativa (e-fl.515/534) oposta contra
lançamentos e autuações do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, no valor de
R$106.553,78 (cento e seis mil, quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos), e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, no valor de R$38.359,36 (trinta e oito
mil, trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos), acrescidos da multa de ofício, no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento), e dos juros de mora.
Para síntese dos fatos que fundamentaram a autuação, reproduzo em parte o
Relatório do Acórdão impugnado:
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.087 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720884/2018-70

De acordo com a “descrição dos fatos e enquadramento legal” do Auto de Infração
referente ao IRPJ (fl. 492), foi apurada a infração a seguir, aos dispositivos legais
mencionados: CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS INFRAÇÃO:
DESPESAS NÃO COMPROVADAS Despesas não comprovadas apuradas conforme
Termo de Verificação e Constatação Fiscal – IRPJ/CSLL anexo, que é parte integrante
e indissociável deste auto. Enquadramento Legal: Art. 42 da Lei no 8.981/95 Art. 15 da
Lei no 9.065/95 art. 3o da Lei no 9.249/95. Arts. 247, 248, 249, inciso I, 251, 277, 278,
299 e 300 do RIR/99.
O Auto de Infração decorrente, relativo à CSLL, encontra-se às fls. 497/501. As
circunstâncias que ensejaram a autuação estão assim expostas no TERMO DE
VERIFICAÇÃO E CONSTATAÇÃO FISCAL (fls. 485/490), conforme sintetizado a
seguir:
1 - DOS FATOS
1.1 – DO DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO FISCAL
Os trabalhos tiveram início em 30/10/17 (AR de 03/11/17), com o envio pelo correio do
Termo de Início de Ação Fiscal, no qual o contribuinte acima identificado foi intimado
a apresentar, entre outros, os seguintes elementos:
– Planilha analítica (data, histórico, valores, taxas, fórmulas de cálculo de juros etc.)
com a composição das Despesas Financeiras indicadas na conta de no 3.01.01.09.01.08,
acompanhada da respectiva documentação comprobatória;
– Memorial de Cálculo do PIS/COFINS indicando os respectivos documentos utilizados
(data, no nota fiscal, valor, CFOP, CNPJ e nome do participante, etc.), bem como as
respectivas CONTAS CONTÁBEIS (por nome e código analítico) utilizadas na
apuração dos créditos dos valores informados pelo contribuinte nas EFD Contribuições,
especificamente os lançados nos rótulos de linha “Bens Adquiridos Para Revenda” e
“Bens e serviços Utilizados Como Insumos” – Apresentar em planilha eletrônica
autenticada pelo SVA;
– Manter à disposição da fiscalização, na sede da empresa, para entrega imediata
quando solicitado, a documentação suporte aos registros contábeis do período.
A fiscalizada apresentou resposta em 04/12/17, com recibos de entrega do SPED
Contribuições e planilhas de despesas financeiras.
Foram lavrados outros termos dentre os quais o Termo no 05: Termo de Intimação
Fiscal pelo qual a fiscalizada foi intimada a apresentar, entre outros, os seguintes
elementos relativos ao ano-calendário de 2014:
1- Esclarecer, por escrito, como se deu o refinanciamento da dívida global da empresa
com o credor Bank of America, quais foram as despesas cobradas da Birla Carbon, e
qual a relação desta com a empresa Indigold Carbom USA.
Deve ficar demostrado de maneira clara, comprovado com documentação hábil e
idônea, em idioma português, a composição dessas despesas, bem como a necessidade
do dispêndio para manutenção das atividades do contribuinte; A fiscalizada apresentou
resposta em 26/06/18.
A fiscalizada apresentou resposta em 26/06/18. Também, foram lavrados outros termos,
todos respondidos pela contribuinte.
(...)
2 – DA ANÁLISE
A fiscalizada apurou o IRPJ pelo Lucro Real Anual no ano-calendário em questão (ECF
Retificadora de 02/06/17).
No Termo de Início de Ação Fiscal, o contribuinte foi intimado a apresentar, entre
outros, “Planilha analítica (data, histórico, valores, taxas, fórmulas de cálculo de juros,
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.087 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720884/2018-70

etc.) com a composição das Despesas Financeiras indicadas na conta de no
3.01.01.09.01.08, acompanhada da respectiva documentação comprobatória”.
Em sua resposta por meio eletrônico em 04/12/17, foi apresentada a seguinte tabela de
composição das despesas financeiras:

Dentre os valores listados, destaca-se o da conta 92050 - Despesas de Juros "Bank
Fees", no montante de R$ 608.878,00 para o qual foi informado:
“Nessa conta são registrados os valores que se referem à amortização de despesa
relacionada com custo de refinanciamento global da dívida da empresa. É utilizado o
centro 0000 para registro do gasto.
Em 13/09/2011 a Columbian Chemicals Brasil Ltda., atual Birla Carbon Brasil Ltda.,
efetuou o reembolso das despesas de refinanciamento da dívida global da empresa,
agora com o credor Bank of America (vide DOC 4), para a Indigold Carbon USA
(Estados Unidos), no valor de US$ 1.407.702 através do Contrato de Câmbio
11/198269 (DOC 5)”.
E apresentou nessa mesma resposta tal contrato de câmbio.
Já em 25/05/18 (ciência eletrônica em 06/06/18) foi lavrado o Termo no 05: Termo de
Intimação Fiscal pelo qual a fiscalizada foi intimada a “esclarecer, por escrito, como se
deu o refinanciamento da dívida global da empresa com o credor Bank of America,
quais foram as despesas cobradas da Birla Carbon, e qual a relação desta com a empresa
Indigold Carbon USA”.
Foi alertado ainda que deveria “ficar demostrado de maneira clara, comprovado
com documentação hábil e idônea, em idioma português, a composição dessas
despesas, bem como a necessidade do dispêndio para manutenção das atividades
do contribuinte”. (grifou-se)
A fiscalizada apresentou resposta por meio eletrônico em 26/06/18, pela qual declarou:
“Ainda em relação ao atendimento 02, anexo DOC 5, em 13/09/2011 a Columbian
Chemicals Brasil Ltda., atual Birla Carbon Brasil Ltda., efetuou o reembolso das
despesas de refinanciamento da dívida global da empresa, agora com o credor Bank of
América (vide DOC 4), para a Indigold Carbon USA (Estados Unidos), no valor de
US$ 1.407.702 através do Contrato de Câmbio 11/198269. Esta despesa está
relacionada com o custo do refinanciamento global da dívida da empresa.
Notadamente os juros cobrados pela operação financeira global são mais baixos que,
por exemplo, as taxas de juros que são praticados no mercado financeiro do país, ou
seja, há uma diminuição efetiva dos juros pagos, porém o banco que assume a dívida,
Bank of America, inicialmente cobra despesas bancárias para efetuar tal operação, o é
chamado de bank fees.
A Indigold Carbon USA (Estados Unidos) é uma empresa coligada a BIRLA, ambas
pertencendo ao grupo ADITYA BIRLA, e foi a responsável pelo pagamento das
despesas bancárias no momento do refinanciamento global da dívida, repassando para
cada uma das empresas que possuíam empréstimo as suas respectivas despesas junto
ao Bank of America (Estados Unidos), de acordo com a estratégia global de
refinanciamento adotada”.
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.087 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720884/2018-70

Analisando a contabilidade do contribuinte, verifica-se que a apropriação das despesas
de juros (92050 – Int Expense Bank Fees) se dá mediante amortizações da conta de
ativo (02515 – Prepaid Bank Fees). Ou seja, a empresa Birla Carbon despendeu
recursos (numerários), no ano-calendário de 2011, sobre despesas que seriam
amortizadas posteriormente, em seguimento ao regime de competência. Daí conclui-se
que, quando da remessa do dinheiro à Indigold USA, houve apenas a movimentação
contábil da conta banco para esta conta de ativo, sem afetar o resultado daquele ano
(eventualmente pode ter havido amortizações indevidas dos juros nos últimos meses
daquele ano, mas que não é objeto deste lançamento, por se tratar de período já
alcançado pela decadência).
Nos anos seguintes, a empresa foi amortizando os valores, conforme já dito, em
seguimento ao regime de competência.
Já da análise das respostas do contribuinte e os documentos apresentados, concluiu-se
que não houve a comprovação efetiva da prestação de serviços. Tão somente o
desembolso e a remessa do dinheiro.
Não houve comprovação de que se trata de empresa coligada, conforme afirmado pelo
contribuinte. Tudo que foi apresentado foi o contrato social que informa a composição
acionária (99,90% da CC Holdco – Luxembourg – S.ÀR.L e 0,10% da Indigold Carbon
– Netherlands – B. V.), isto é, nenhuma referência feita à Indigold Carbon USA.
Não foi apresentado nenhum documento relativo a esta “renegociação da dívida global”,
principalmente um contrato de prestação de serviços, em que ficasse claro o que seria
feito, como seria realizado e por qual valor. Não pode o contribuinte alegar que uma
empresa do grupo (que, relembra-se, não ficou comprovada sua relação com a
fiscalizada) fez uma negociação mundial e a parte da empresa no Brasil ficou em
determinado valor e deve ser remetido integralmente.
Com base nas disposições do art. 299 do RIR/1999 (transcreve), pode-se concluir que o
que foi pago à Indigold Carbon USA não foi usual ou normal na atividade da empresa.
Foi um fato incomum, que poderia ter sido realizado por ela mesma, ou se terceirizado o
serviço, teria de ser revestido de farta documentação comprobatória.
E ainda que se considerassem tais despesas como comprovadas, não ficou demonstrada
a necessidade de tais gastos, caracterizando liberalidade da empresa.
O Acórdão 101-92.706 de 09/06/99 do 1o CC/1a Câmara é muito claro a este respeito,
ao afirmar: “Para se comprovar uma despesa, de modo a torná-la dedutível, face à
legislação do imposto de renda, não basta comprovar que ela foi assumida e que houve
o desembolso. É indispensável, principalmente, comprovar que o dispêndio corresponde
à contrapartida de algo recebido e que, por isso mesmo, torna o pagamento devido”.
Dessa forma, o valor total das amortizações de juros de R$ 608.878,77 que impactaram
no resultado da empresa do ano-calendário de 2014 será objeto de glosa.
Por decorrerem dos mesmos elementos fáticos e por sua base de apuração também
decorrer da apuração do lucro líquido, aplica-se à CSLL o quanto disposto para o IRPJ.
2.2 – DAS COMPENSAÇÕES DE PREJUÍZOS FISCAIS E DAS BASES
NEGATIVAS DA CSLL
Considerando que o contribuinte possui saldos de Prejuízos Fiscais e de Bases de
Cálculo Negativas da CSLL de períodos anteriores, far-se-á a compensação quando dos
lançamentos nos respectivos Autos de Infração.
Relembra-se que a compensação se dará seguindo o que prevê a legislação vigente, ou
seja, limitada a 30% (trinta por cento) do IRPJ e da CSLL devidos, nos termos dos arts.
42 e 58 da Lei no 8.981/95 e dos arts. 15 e 16 da Lei no 9.065/95.
Fica o contribuinte intimado desde já a corrigir o Livro de Apuração do Lucro Real
(LALUR) e do Livro de Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(LACS), considerando os resultados dos Autos de Infração de IRPJ e CSLL a serem
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.087 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720884/2018-70

lavrados, assim como considerando os resultados dos processos a partir dos quais a
fiscalização compensou, de ofício, prejuízos fiscais e BC negativas da CSLL, com
destaque aos processos 10845.722254/2011-65 e 15983-720.171/2014-13.
3 – DO ENQUADRAMENTO LEGAL:
IRPJ:
Art. 42, da Lei no 8.981/95; Art. 15, da Lei no 9.065/95; Art. 3o, da Lei no 9.249/95; Art.
247, 248, 249, inciso I, 251, 277, 278, 299 e 300, do RIR/99. CSLL:
Art. 2o, da Lei no 7.689/88, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90; Arts. 57, da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95;
Art. 58, da Lei no 8.981/95; Art. 16, da Lei no 9.065/95; Art. 2o, da Lei no 9.249/95; Art.
1o, da Lei no 9.316/96; Art. 28, da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei
no 12.715/72.
A contribuinte apresentou impugnação aos lançamentos (fls. 515/534), sob os seguintes
argumentos:
I. TEMPESTIVIDADE
Considerando que a Requerente tomou ciência dos Autos de Infração em 11.1.2019
(sexta-feira) (doc. no 3), a contagem do prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação
desta Impugnação iniciou-se em 14.1.2019 (segunda-feira) e terminará em 12.2.2019
(terceira-feira).
Portanto, a presente Impugnação é tempestiva.
II. OS AUTOS DE INFRAÇÃO
Conforme atesta o Termo de Verificação e Constatação Fiscal (“TVF”), os débitos
exigidos decorrem da glosa de despesa que a Requerente considerou ter direito de
deduzir de seu Lucro Real e de sua Base de Cálculo de CSL no ano-calendário 2014. As
Autoridades Fiscais, no entanto, entenderam que tal despesa, atrelada à renegociação de
empréstimo detido pela Requerente, não seriam necessárias para a manutenção de suas
atividades.
Ao longo do processo de fiscalização, as Autoridades Fiscais solicitaram à Requerente
informações complementares sobre a renegociação da dívida por ela detida, sendo que,
nesta oportunidade, a Requerente apresentou prontamente os esclarecimentos
necessários e a documentação comprobatória que respondiam a todos os
questionamentos feitos pela Fiscalização.
Mesmo com a apresentação dos motivos que fundamentaram a despesa, bem como da
comprovação de sua necessidade para a atividade da Requerente, as Autoridades Fiscais
glosaram as despesas financeiras atreladas à atividade de renegociação das dívidas
dispondo que tais valores (i) não tiveram contrapartida, comprovada por documentação,
em favor da Requerente; e (ii) não tinham relação com as atividades normais ou
habituais desenvolvidas pela Requerente.
A Requerente não pode concordar com a glosa feita, que resultou nas exigências fiscais
que ora se discute. Isso porque, na linha do que será comprovado, tanto a glosa, quanto
as exigências fiscais baseiam-se em meras presunções e suposições.
III. A NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
O artigo 142 do CTN estabelece que a constituição do crédito tributário pelo
lançamento enseja um procedimento administrativo em que se verifique a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, se determine a matéria tributável, se calcule o
montante do tributo devido, com identificação do sujeito passivo e, sendo caso, se
aplique a penalidade cabível.
O caput do artigo 50 e seu inciso II, ambos da Lei 9.784/99 que apresenta regras gerais
relacionadas a processos administrativos, combinados com o artigo 10 do Decreto
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.087 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720884/2018-70

70.235/72 exigem motivação fundamentada para a lavratura de Autos de Infração, com
a correta e precisa descrição dos fatos e do Direito a eles aplicável.
Na mesma linha, os artigos 9o e 10 do Decreto 70.235/72 são claros ao estabelecerem
que qualquer cobrança deve indicar precisamente as normas fiscais supostamente
infringidas, bem como ser instruída com todos os termos, depoimentos, laudos e demais
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
No caso concreto, ao analisar a apuração de IRPJ e CSL da Requerente a Fiscalização
realizou a glosa das despesas financeiras incorridas de forma legitima, sem, no entanto,
avaliar quais as atividades da Requerente que fundamentaram tal dispêndio. As
Autoridades Fiscais sequer se dispuseram a compreender o contexto em que ocorreram
as operações financeiras que geraram a despesa com renegociação discutida nestes
autos.
Some-se a isso o fato de que a Fiscalização se limitou a listar um apanhado de normas
tributárias na capitulação legal de sua autuação, sem estabelecer de forma clara a
necessária vinculação entre o seu conteúdo e os fatos por ela narrados no TVF, fato que
prejudica sobremaneira a defesa da Requerente. Tal circunstância, no sistema
constitucional brasileiro vigente, é inadmissível. A Requerente, protegida pela garantia
constitucional da ampla defesa e do contraditório, não pode ser obrigada a se defender
sem a clara noção da extensão exata do ilícito que lhe é imputado.
Levando em consideração a vinculação da atividade administrativa, especialmente
quando se trata de lançamento tributário (atividade administrativa plenamente
vinculada), torna-se imprescindível que o lançamento relacione especificamente e
precisamente o dispositivo legal infringido (transcreve ensinamentos doutrinários).
A incorreta ou imprecisa capitulação e justificação legal da autuação leva ao necessário
cancelamento do lançamento, posto que configura evidente cerceamento ao direito de
defesa da Requerente e afronta o artigo 10 do Decreto 70.235/72, combinado com o
artigo 50, §1o, da Lei 9.784/99, como já se manifestou a E. Câmara Superior de
Recursos Fiscais (“CSRF”). Transcreve ementa do acórdão referido.
Resta demonstrado que a exigência em questão não só descumpriu os requisitos
impostos pelo artigo 142 do CTN, pelo artigo 50 caput e inciso II da Lei 9.784/99, pelos
artigos 9o e 10 do Decreto 70.235/72, como também afrontou aos princípios da ampla
defesa e do contraditório, previstos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal
(“CF”).
Em razão dos vícios acima apontados, a Requerente requer, preliminarmente, o
cancelamento da exigência fiscal formulada, em decorrência da nulidade absoluta dos
Autos de Infração lavrados, posto que carecem (i) da devida verificação de subsunção
do fato à norma; (ii) da correta descrição dos elementos que ensejariam a autuação; e,
também, (iii) de adequação da suposta infração cometida, cerceando, ou ao menos
dificultado em muito o direito de defesa da Requerente, em violação aos princípios do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, incisos LIV e LV,
da CF) e, também, do disposto no artigo 2o da Lei 9.784/1999.
Caso não seja esse o entendimento desta I. Delegacia Regional de Julgamento (“I.
DRJ”), o que se admite apenas para fins de argumentação, a Requerente passa a expor,
nos itens seguintes, as demais razões de fato e de Direito que ensejam o reconhecimento
da licitude do procedimento realizado, bem como da possibilidade jurídica de se
considerar a despesa financeira com a renegociação do empréstimo como dedutível para
fins de IRPJ e CSL.

IV. A IMPROCEDÊNCIA DA EXIGÊNCIA FISCAL
IV.1. Contexto operacional da Requerente
A Requerente é empresa que atua no setor petroquímico, sendo líder no mercado e
tendo mais de 60 anos de atuação no território nacional.
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1004-000.087 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720884/2018-70

A Requerente é especialista na produção de carbon black ou negro fumo de alta
qualidade, produto derivado do petróleo e obtido a partir de processo industrial de alta
tecnologia.
Além do negro fumo, a Requerente produz e comercializa energia elétrica, tail gas e
vapor a partir de sua unidade de cogeração, que abastece a região da baixada santista,
Estado de São Paulo.
Possui sede em São Paulo, tendo unidades produtivas em Cubatão-SP e Camaçari-BA,
de onde atende o mercado nacional e internacional. Importante destacar que a
Requerente é parte de Grupo Econômico com atuação mundial, aspecto comum nos dias
de hoje, haja vista o fenômeno da globalização, sendo, também, subordinada ao centro
administrativo global do Grupo Econômico, situado em Singapura (a Requerente é
indiretamente controlada pela Kiran Investments Pte. Ltda, conforme organograma –
doc. no 4).
Além do importante papel realizado pela Requerente no ramo da indústria petroquímica,
que muito contribui com o desenvolvimento da indústria nacional, vale pontuar que a
Requerente atuou de maneira transparente ao longo de toda a fiscalização, atendendo a
todas as solicitações apresentadas, bem como apresentando todos os documentos
necessários à fundamentação do reconhecimento da despesa glosada nos presentes
Autos de Infração.

IV.2. A natureza das despesas glosadas
A Requerente demonstrará, ao final do presente tópico, que havia, de fato, razões para
incorrer na despesa glosada e que resultou nestes Autos de Infração, uma vez que o
valor reconhecido em seu lucro líquido e considerado como dedutível no Lucro Real e
na Base de Cálculo de CSL (i) foi necessário à realização das atividades industriais da
Requerente; (ii) foi normal e usual ao contexto operacional, econômico e administrativo
ao qual a Requerente estava inserida; e (iii) estava robustamente suportado por
documentação hábil, idônea e suficiente.
No início dos anos 2000, a Requerente, denominada à época de Columbia Chemicals
Brasil Ltda. (“Columbia Brasil”), era detida pelo Grupo Phelps Dodge.
Em 2006, a Requerente despertou interesse dos Grupos Econômicos One Equity
Partners (“OEP”) – empresa de investimentos do Grupo JP Morgan – e o Grupo DC
Chemical (DC Chemical”), fato que fez com que as quotas representativas do seu
capital social fossem adquiridas pela CC Acquisition Co. (Brazil) Participações Ltda.
(“CC Brazil”) (doc. no 5). Confira-se um diagrama exemplificativo da estrutura
societária logo após a aquisição da Requerente (Columbia Brasil) pela CC Brazil:

Posteriormente, a Requerente (denominada à época de Columbia Brasil) incorporou a
CC Brazil, sucedendo-a em todos os seus direitos e obrigações por força do caput artigo
227 da Lei no 6.404, 15.12.1976 (“Lei das S.A.”), conforme se verifica pel certidão de
baixa de inscrição no CNPJ (doc. no 6).
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1004-000.087 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720884/2018-70

Por conta da sucessão universal de todos os direitos e obrigações da CC Brazil, a
Requerente passou a ser devedora de empréstimo no valor de cinquenta milhões de
dólares celebrados entre a CC Holdco (Luxembourg) S.àr.l. (“CC Lux”) em 2006 (doc.
no 7). Confira-se o diagrama que simplifica a estrutura:

Tal empréstimo implicou despesas financeiras e retorno de parcela de principal da
Requerente à CC Lux ao longo dos anos que sucederam a incorporação, como se pode
verificar do Registro Declaratório Eletrônico – Registro de Operações Financeiras
(“RDE-ROF”) (doc. no 8).
O empréstimo realizado pela CC Lux para a CC Brazil se deu em um contexto em que a
referida sociedade (CC Lux, representante dos Grupos OEP e DC Chemicals), captou
recursos com terceiros (doc. no 9) e os repassou a diversas sociedades constituídas nas
jurisdições nas quais encontravam-se empresas operacionais que seriam adquiridas do
Grupo Phelps Dodge.
Ocorre que a Requerente, bem como as subsidiárias operacionais que passaram a
pertencer aos Grupo One Equity e DC Chemicals, não estavam sendo lucrativas, fato
que fez com que o Grupo indiano Aditya Birla se interessasse pela aquisição das
empresas operacionais voltadas à indústria petroquímica. Dessa forma, em 2011, o
Grupo Aditya Birla adquiriu todas as sociedades voltadas à produção de carbon black
do Grupo One Equity, inclusive a controladora da Requerente, a CC Lux. Levando-se
em consideração que o Grupo Aditya Birla possuía melhor relacionamento comercial
com instituições financeiras, o novo Grupo controlador da Requerente decidiu
renegociar a dívida global das sociedades operacionais adquiridas dos Grupos OEP e
DC Chemicals.
De início, um aspecto precisa ficar claro: os juros financeiros incorridos pela
Requerente ao longo do empréstimo celebrado com a CC Lux (empréstimo com a
mesma taxa de juros contratada originalmente pela CC Lux e instituição financeira)
eram dedutíveis do Lucro Real e da Base de Cálculo de CSL, tanto isso é verdade que as
Autoridades Fiscais, após verificarem o empréstimo e os juros incorridos, sequer
contestaram sua respectiva dedutibilidade, sendo fato incontroverso nesses autos que o
empréstimo original assumido pela Requerente quando da incorporação da CC Brazil
em 14.7.2006 era necessário à sua atividade.
Vale destacar que a taxa de juros pactuada originalmente pela CC Brazil e a CC Lux era
a taxa London Interbank Offered Rate (“LIBOR”)4 adicionada de um spread de 2,25%
ao ano. Veja-se o apêndice do contrato original (doc. no 7):
“Apêndice
A taxa de juros a ser cobrada nos termos do presente Contrato será determinada
conforme a seguir:
A. “Juros Base” serão cobrados a uma taxa igual à Taxa Interbancária do Mercado de
Londres (doravante denominada “LIBOR”), definida abaixo, mais uma margem de
2,25% ao ano.” 37.
A margem de 2,25% foi, posteriormente, ajustada para 3,75%, conforme aditamento
celebrado em abril de 2008 (doc. no 10):
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1004-000.087 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720884/2018-70

Portanto, é obvio que qualquer negociação da taxa de juros cobradas neste empréstimo é
de interesse das sociedades operacionais devedoras. Não por outro motivo que o Grupo
Aditya Birla negociou novo empréstimo com o Bank of America, N.A. (“BofA”), cuja
taxa de juros era inferior àquela originalmente pactuada entre a CC Lux e a CC Brazil.
Observe que a finalidade de celebrar novo empréstimo com o BofA era quitar o
empréstimo original celebrado com uma taxa de juros superior àquela obtida com o
BofA, fato que faria com que as sociedades operacionais (inclusive a Requerente)
aumentassem seus respectivos lucros.
A renegociação foi realizada com sucesso e o empréstimo foi celebrado entre o BofA e
a Requerente enviou os recursos para a CC Lux para quitar o valor em aberto do
empréstimo (doc. no 14).
Após o recebimento dos recursos decorrentes do novo empréstimo, a Requerente
utilizou os recursos para remetê-los à CC Lux, liquidando a sua dívida original.
Note-se que a taxa de juros pactuada com o BofA foi inferior àquela decorrente do
aditamento celebrado em abril de 2008, além de o empréstimo ter seu termo alongado.
Tal fato pode ser comprovado pelo novo RDE-ROF (doc. no 11), que passou a ter como
credor o BofA e a taxa de juros LIBOR acrescida de spred de 3,25%.
Essa renegociação da dívida global das entidades operacionais adquiridas pelo Grupo
Aditya Birla fez com que o Grupo passasse a dever valores à sociedade que realizou
esforços para auxiliar na renegociação da dívida (valores denominados de “Bank Fee”).
Portanto, não há dúvida que se houvesse uma despesa atrelada à renegociação da dívida
das empresas operacionais anteriormente detidas pelo Grupo OEP e DC Chemicals
(inclusive, a Requerente), tal despesa se daria em benefício das entidades devedoras.
A referida prestação de serviços financeiros para a renegociação da dívida implicou a
cobrança de determinado valor, nada mais razoável em uma renegociação de dívida.
Ocorre que, ao invés de as entidades operacionais terem feito, em um primeiro
momento, o pagamento diretamente ao prestador dos serviços de renegociação, o Grupo
Aditya Birla entendeu que seria operacionalmente mais conveniente que uma das
empresas situadas na mesma jurisdição do atual credor da dívida global (BofA) –
Indigold Carbon USA (“Indigold USA”) – realizasse o pagamento da referida despesa,
rateando o encargo às entidades operacionais na proporção dos seus respectivos
empréstimos.
As Autoridades Fiscais no TVF dispuseram que a Requerente não teria comprovado que
a Indigold se trataria de empresa coligada, sendo que somente haveria comprovação da
relação societária da Requerente com as empresas CC Lux e Indigold Carbon –
Netherlands – B.V. (“Indigold NE”). Ocorre que a Indigold, conforme disposto no
organograma societário (doc. no 4), é sociedade coligada à Requerente. Veja-se que a
partir do organograma societário é possível concluir que: (i) a CC Lux (controladora da
Requerente) é integralmente detida pela Indigold NE; (ii) a Indigold NE é controladora
da Indigold Carbon (Hungary) Korlátolt Felelõsségú Társaság (Limited Liability
Company) Hungary (“Indigold Hungary”); e (iii) a Indigold USA é controlada pela
Indigol Hungary.
Dessa forma, a Indigold realizou o pagamento, de forma concentrada, de toda a taxa
atrelada à renegociação da dívida global do Grupo e, em um segundo momento, emitiu
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1004-000.087 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720884/2018-70

documento (doc. no 12), segregado a cada uma das empresas operacionais, para
subsidiar a remessa de reembolso de despesas.
Veja-se que o valor disposto no documento que subsidiou o reembolso de despesas da
Requerente foi exatamente o valor remetido ao exterior em 2011 para a Indigold USA
no contrato de câmbio celebrado em 13.9.2011 com o HSBC Bank Brasil S.A. (doc. no
13).
Observe-se que o próprio contrato de câmbio celebrado para remeter os recursos à
Indigold USA apresenta trecho que deixa claro que a remessa se trataria de reembolso
de despesas cuja natureza seria prestação de serviços:

Obviamente que a instituição financeira que celebrou o contrato de câmbio com a
Requerente solicitou documentação comprobatória para justificar a remessa de tais
valores, isto porque tais valores foram, inclusive, objeto de incidência de Imposto de
Renda retido na Fonte (“IRF”) à alíquota de 25%, conforme fica claro nas outras
especificações do contrato de câmbio (doc. no 13):

Tais valores enviados em 2011 pela Requerente para fazerem frente ao reembolso de
despesas da Indigold foram ativados, para serem apropriados como despesa na medida
do prazo do empréstimo, como preleciona a melhor prática contábil.
Portanto, resta comprovado que (i) a Requerente era devedora original de uma dívida
com sua controladora (a Requerente incorreu em juros que foram reconhecidos em sua
contabilidade e deduzidos em seu Lucro Real e sua Base de Cálculo de CSL); (ii) após a
aquisição das entidades operacionais dedicadas à atividade de produção de carbon
black, o Grupo Aditya Birla renegociou a dívida de tais empresas, aqui incluindo-se a
Requerente como uma das devedoras; (iii) a Requerente se beneficiou de nova taxa de
juros decorrente da celebração de novo empréstimo com o BofA, fato que fez com que a
Requerente reconhecesse um maior lucro tributável no Brasil; (iv) a Indigold USA era
sociedade coligada à Requerente (sociedades pertencentes ao mesmo Grupo
Econômico); e (v) a Requerente reembolsou a despesa antecipada pela Indigold na exata
proporção dos recursos emprestados pelo BofA.
Por todo exposto, não resta nenhuma dúvida que as despesas com “Bank Fees” no ano
de 2014 eram atreladas à renegociação da dívida global das empresas do Grupo,
inclusive da dívida detida pela Requerente.
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1004-000.087 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720884/2018-70

IV.3. O Direito de a Requerente deduzir as despesas com taxas bancárias atreladas à
renegociação de sua dívida
Os presentes Autos de Infração baseiam-se nas três seguintes premissas:
1. A efetiva prestação de serviços de renegociação da dívida global não teria sido
comprovada; 2. Não se comprovou que a Requerente é coligada da Indigold USA; e 3.
Não foram apresentados documentos que comprovassem a renegociação da dívida
(especialmente o contrato de prestação de serviços).
Por todo exposto, a despesa não seria dedutível visto que (i) documentalmente não foi
comprovada pela Requerente; e (ii) não seriam necessárias à sua atividade.
Ocorre que nenhuma das conclusões das Autoridades Fiscais que fundamentam os
presentes Autos de Infração merecem prosperar.
Como exaustivamente comprovado no tópico anterior da presente Impugnação, houve,
de fato, uma renegociação de dívidas. Primeiro, seria ingênuo acreditar que nenhuma
empresa estaria encabeçando a renegociação de dívidas, fazendo jus a remuneração pelo
serviço prestado. Segundo, a referida prestação estava regulada por instrumento próprio.
Dessa forma, não é possível concluir que não há comprovação documental de que
houve, à época da repactuação, prestação de um serviço remunerado pelo valor global e
antecipado pela Indigold USA.
Em relação à premissa (2) dos presentes Autos de Infração, vale mencionar que a
Requerente comprovou no parágrafo 47 desta Impugnação que havia, sim, dependência
societária comum entre a Requerente e a Indigold USA, fato que afasta completamente
a alegação aventada pelas Autoridades Fiscais que não teria sido comprovada a relação
de coligação entre as referidas sociedades.
Por fim, em relação à premissa (3) dos presentes Autos de Infração, a Requerente
apresentou contrato global de renegociação de dívida, instrumento que afasta qualquer
dúvida de que houve, de fato, renegociação da dívida global das entidades operacionais
(incluindo-se, aqui, a Requerente).
Portanto, resta-se comprovado que (i) houve renegociação de dívida; e (ii) tal
renegociação implicou pagamento de taxa; e (iii) o pagamento da taxa foi objeto de
rateio para todas as empresas operacionais devedoras na proporção de suas dívidas.
De acordo com o artigo 299 do Decreto no 3000, de 26.3.1999 (“RIR/99”), dispositivo
que estabelece a regra geral para dedutibilidade de despesas incorridas por empresas
brasileiras sujeitas ao regime do Lucro Real e vigente no ano de 2014, as sociedades
estão autorizadas a deduzir despesas consideradas necessárias, usuais e normais para a
manutenção de suas atividades comerciais.
O Parecer Normativo n° 32, de 17.8.1981 (“PN 32/81”), emitido pela Coordenação do
Sistema de Tributação, explica que a despesa necessária é aquela essencial para
realização das atividades econômicas da sociedade (direta ou indiretamente relacionada
à atividade da empresa), estando vinculada à continuidade da fonte produtiva da receita
da empresa.
Por sua vez, a despesa normal seria aquela cujo valor é comumente encontrado no tipo
de operação efetuada pela empresa. Já a despesa usual é aquela habitual para o tipo de
negócio que a empresa é envolvida.
Regra geral, com objetivo de determinar a necessidade da despesa, o contribuinte deve
estabelecer uma clara conexão entre a despesa incorrida e as atividades realizadas pela
empresa. Caso a empresa seja capaz de demonstrar tal conexão (a despesa é incorrida
para o benefício das atividades da empresariais), o requisito da necessidade foi
cumprido.
Portanto, a clara correlação entre a despesa com a renegociação da dívida e o sucesso da
repactuação da dívida com menores taxas de juros é prova de que a despesa atrelada à
renegociação era necessária e foi incorrida em benefício da Requerente.
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1004-000.087 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720884/2018-70

Nesse sentido há vasta jurisprudência, como o Acórdão N° 1302-001.344, da 3a
Câmara/2a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”)
– “Caso Oceanus”, publicado em 24.06.2014:
“DEDUTIBILIDADE. DESPESAS FINANCEIRAS. NECESSÁRIA À ATIVIDADE
EMPRESARIAL.
Despesas financeiras, que são necessárias à atividade empresarial, a título de exemplo,
taxas bancárias, taxas de administração, comissão bancária, juros de mora por atraso de
pagamento de fornecedores e tributos, são despesas dedutíveis para apuração do IRPJ.”
No Caso Oceanus fica claro o posicionamento do Conselho de que as despesas com
instituições financeiras, ainda que não se trate dos juros propriamente incidentes sobre
operações, são dedutíveis na medida que representam gasto necessário a captação dos
valores e da manutenção das atividades produtivas.
Por fim, é evidente que a despesa incorrida pela Requerente no ano de 2011 e
apropriada ao longo da vigência do contrato é usual e normal às suas atividades. Não se
é possível imaginar que determinada despesa relacionada à renegociação da dívida, que
implicou uma economia de recursos (por diminuição da taxa de juros), não seria normal
ou usual.
Ademais, é extremamente corriqueiro às atividades empresariais a repactuação de
dívidas e o pagamento de taxas para a instituição que se desdobrou nas negociações e
auxiliou na renegociação do passivo. Não há nada de anormal ou não usual na transação
que implicou a despesa.
Ademais, as Autoridades Fiscais dispuseram que a despesa não restava suportada por
documentação comprobatória farta, o que também não pode prosperar por qualquer
ângulo que se analise a situação. Isso porque, conforme já exaustivamente disposto ao
longo desta Impugnação, a Requerente apresentou (i) o contrato global de repactuação
da dívida; (ii) documentos comprobatórios que a Indigold USA fez frente ao pagamento
da taxa cobrada pela instituição que auxiliou na renegociação da dívida; e (iii)
comprovação do fluxo financeiro de que a Indigold USA antecipou a despesa em
benefício de todas as empresas operacionais devedoras e, posteriormente, foi por elas
reembolsada.
Os contratos celebrados e repactuados comprovam a ocorrência de todos os fatos
contabilmente registrados, sendo que, neste particular, a contabilidade, por força dos
artigos 923 e 924 do RIR/99, ambos vigentes em 2014, é prova da realidade econômica
a ela sobrejacente.
Por todo exposto não resta outra alternativa à I. DRJ que não o imediato cancelamento
dos Autos de Infração de IRPJ e CSL, isto porque foi-se comprovado cabalmente que a
despesa incorrida pela Requerente em 2014 a título de “Bank Fee” era necessária,
normal e usual, sendo, portanto, dedutível para fins de apuração do IRPJ e CSL.
V. DA INDEVIDA EXIGÊNCIA DE MULTA
Além do fato de que o crédito tributário exigido nos presentes Autos de Infração ser
indevido, fato que, por si só, é fundamento para o cancelamento da multa, ainda vale
pontuar que a multa de 75% é confiscatória.
A aplicação de sanções deve sempre seguir o princípio da razoabilidade e
proporcionalidade, conforme o artigo 2.o, parágrafo único, VI, da Lei no 9.784/99, que
rege supletivamente o processo administrativo fiscal (transcreve).
No mesmo sentido, o artigo 142 do CTN dispõe que no ato do lançamento, a Autoridade
Administrativa, sendo o caso, poderá propor a aplicação da penalidade cabível
(transcreve).
O termo “propor” no artigo em referência deve ser entendido como a competência dada
à autoridade fiscal para ponderar as situações objetivas e subjetivas da conduta praticada
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1004-000.087 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720884/2018-70

pelo contribuinte, de modo que possa ser feito um verdadeiro juízo de pertinência e de
adequação da aplicação da penalidade, se for o caso.
O E. STF, por unanimidade de votos, confirmou a redução do percentual de multa
originalmente fixada em 60% do valor principal em discussão para 30%, corroborando a
aplicação da teoria da proporcionalidade ao caso concreto transcreve. Confira-se a
ementa do julgamento (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 523.471/MG;
2a Turma do STF; Rel. Min. Joaquim Barbosa; sessão de 6.4.2010 – não destacado no
original).
Por todas as razões acima expostas, resta demonstrado o total descabimento da
aplicação da multa de 75% à Requerente no presente caso, razão pela qual se pleiteia
seu imediato cancelamento ou, ao menos, sua redução a patamares não confiscatórios.
VI. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE JUROS SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO
Por fim, a Requerente destaca que, mesmo na hipótese de serem mantidos quaisquer
valores a título de multa por essa I. DRJ – o que também se coloca somente para
argumentar -, a atualização desses valores não poderá ser feita com a incidência de juros
pela taxa SELIC, já que o E. CARF se manifestou diversas vezes no sentido de que tais
multas não são atualizáveis (transcreve ementas de acórdãos do Carf).
Do mesmo modo, a E. CSRF pacificou no julgamento do Recurso de Divergência no
202-131.351 a questão acerca da ilegalidade da incidência dos juros moratórios (seja a
taxa SELIC ou o percentual de 1% ao mês) sobre a multa.
“ATUALIZAÇÃO
DA
MULTA
DE
OFÍCIO.
INAPLICABILIDADE.
FATOS
GERADORES A PARTIR DE 1°/01/97. Os juros de mora só incidem sobre o valor do
tributo, não alcançando o valor da multa de ofício aplicada.”
Inclusive, em sessão realizada em 8.12.2014, o Pleno da E. CSRF rejeitou proposta de
Súmula que autorizaria a aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício (4a
Proposta de Enunciado de Súmula prevista pela Portaria no 23, de 21.11.2014 –
“Portaria 23/14”), o que deixa evidente a impossibilidade de cobrança de quaisquer
multas com atualização por tal índice.
VII. CONCLUSÃO E O PEDIDO
Essa Impugnação é tempestiva e deve ser integralmente apreciada e acolhida em suas
razões de fato e de Direito, que demonstram a total improcedência desta infundada
exigência fiscal.
Em sede de preliminar, a Requerente requer declaração de nulidade dos Autos de
Infração, com a consequente extinção da exigência tributária por ausência de
capitulação legal objetiva e precisa. Isto é, a Fiscalização não indicou os dispositivos
legais que teriam sido infringidos, limitando-se a apresentar um apanhado de normas
descontextualizadas, sem vincular a previsão descrita na norma e os fatos ocorridos –
i.e., não restou demonstrada a subsunção dos fatos às normas. Não base que as
Autoridades Fiscais copiem trechos de dispositivos legais, sendo necessário que seja
demonstrado qual o fato concreto contrário à disposição prevista na norma. Essa
demonstração não foi feita pela Fiscalização.
Em relação aos aspectos fáticos, restou-se comprovado que (i) houve, de fato,
renegociação da dívida detida pela Requerente; (ii) houve prestação de serviço de
renegociação, fato que permitiu que a celebração da renegociação ocorresse com
sucesso e a Requerente obtivesse uma redução da taxa de juros que estava obrigada; (iii)
o valor remetido à Requerente à Indigold USA relacionava-se à antecipação da despesa
realizada pela referida empresa em benefício da sociedade que renegociou a dívida; e
(iv) a Indigold também rateou a referida despesa para todas as sociedades operacionais
devedoras do Grupo, isto porque a renegociação beneficiou todas àquelas sociedades.
Por conta dos aspectos factuais apresentados ao longo desta Impugnação e
exaustivamente comprovados, é possível concluir que a despesa com a renegociação da
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1004-000.087 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720884/2018-70

dívida era necessária, normal e usual para a Requerente, atendendo à regra contida no
artigo 299 do RIR/99, dispositivo vigente em 2014.
Assim sendo, a Requerente pleiteia o acolhimento integral da presente Impugnação e o
imediato cancelamento dos Autos de Infração (principal, multas e juros), com o
consequente arquivamento do processo administrativo.
Mesmo que o crédito principal seja mantido, o que se admite apenas para argumentar, a
Requerente pleiteia o cancelamento da multa de ofício pelo seu caráter eminentemente
confiscatório ou, caso a I. DRJ entenda que não é o caso de cancelamento, o que se
admite apenas para argumentar, a Requerente pleiteia a redução da multa de ofício a
patamares proporcionais e, também, que seja afastada a exigência dos juros sobre a
multa eventualmente mantida.
A Requerente protesta ainda pela juntada posterior de documentos que possam se fazer
necessários, nos termos do artigo 16, §4.o, alínea “a” do Decreto 70.235/72, bem como
do princípio da verdade material que orienta o processo administrativo fiscal.

Não obstante a pretensão impugnatória do contribuinte, o Acórdão da DRJ (e-
fl.885/914), por outro lado, julgou improcedente a Impugnação Administrativa, conforme
ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
NULIDADE.
Ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou com
preterição do direito de defesa da interessada. Descabe a alegação de nulidade quando
inexistirem atos insanáveis e quando a autoridade autuante observa os devidos
procedimentos fiscais, previstos na legislação tributária.
APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE PROVAS.
Não tendo sido apresentado nenhum novo documento ou elemento de prova tampouco
requerimento, demonstrando a existência das condições previstas na lei para o direito de
o impugnante fazê-lo em momento processual posterior ao da impugnação, deve-se
julgar a matéria em litígio com base nos elementos disponíveis no processo.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA.
A apreciação de questionamentos relacionados a validade, legalidade e
constitucionalidade de dispositivos que integram a legislação tributária não se insere na
competência da esfera administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
DESPESAS. COMPROVAÇÃO. DEDUTIBILIDADE.
As despesas não comprovadas documentalmente sujeitam-se à glosa correspondente,
visto que a pessoa jurídica é obrigada, por lei, a conservar em ordem, documentos e
papéis que se refiram a atos e operações que modifiquem ou possam vir a modificar a
sua situação patrimonial.
DESPESA OPERACIONAL.
São operacionais as despesas não computadas nos custos, usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa, desde que necessárias à sua atividade e
à manutenção da respectiva fonte produtora.
DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS.
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1004-000.087 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720884/2018-70

Cabível a glosa da despesa financeira escriturada pelo contribuinte quando não
comprovado ser necessária para a atividade da empresa e contribui para a manutenção
da respectiva fonte produtora.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL
Em se tratando de tributação reflexa, deve ser observado o que for decidido para o Auto
de Infração principal, uma vez que ambas as exigências tiveram o mesmo suporte fático.
MULTA DE OFÍCIO No lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% sobre
a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
A alegação de que a multa é confiscatória e viola os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade não pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de
exigência fundada em normas às quais o julgador administrativo é vinculado, não lhe
sendo permitido excluir ou reduzir o seu valor estabelecido na legislação.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício integra o crédito tributário, sujeitando-se, desta forma, à incidência de
juros de mora, quando não paga integralmente no vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fl. 927/957), onde
repisa os argumentos já expostos na impugnação administrativa, renovando-os, além de juntar
novos documentos (e-fl.971/1386) para reforçar sua pretensão recursal e postular a necessidade
de reforma do Acórdão recorrido. Finalmente, concluiu e requereu:

121. A Recorrente demonstrou que este Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser
integralmente apreciado e acolhido em suas razões de fato e de Direito, que demonstram
a necessidade de reforma do Acórdão recorrido, com o reconhecimento de total
improcedência da exigência fiscal questionada que, assim, deve ser integralmente
cancelada, uma vez que restou demonstrado que:
(i) todas as operações descritas pela Recorrente, de fato, ocorreram e estão lastreadas
por documentação hábil e idônea. Ao longo do processo administrativo restou-se
comprovada (i.1) a efetiva prestação de serviços de renegociação global das dívidas das
empresas do Grupo Aditya Birla; e (i.2) ao recebimento de contrapartidas por parte da
Recorrente que, de forma incontestável, reduziu o custo de capital (melhores taxas de
juros e prazos para quitar o empréstimo), o que representa contrapartida decorrente do
serviço de renegociação das dívidas; e ii) as despesas com custos atreladas à
renegociação das dívidas são dedutíveis porque: a. os custos vinculados direta e
indiretamente ao empréstimo contratado pela CC Brazil e que foram transferidos à
Recorrente por determinação legal (artigo 227 da Lei das S.A.) são necessários;
b. a necessidade dos custos em questão decorre do ganho econômico atrelado à
renegociação do empréstimo detido pela Recorrente, o que aumentou sua lucratividade e
seu fluxo de caixa; e
c. havia regras específicas no ordenamento jurídico brasileiro que garantiam que, desde
que atendidos os requisitos nelas previstos, as despesas financeiras seriam dedutíveis
(no presente caso, os custos decorrentes da renegociação da dívida atenderam a todos
esses requisitos).
122. Por essas razões, a Recorrente requer o acolhimento integral deste Recurso
Voluntário, com a reforma do Acórdão recorrido e o cancelamento integral da exigência
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1004-000.087 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720884/2018-70

fiscal questionada (principal, multas e juros), com o consequente arquivamento do
processo administrativo. Caso este CARF não entenda pelo cancelamento integral da
exigência fiscal, o que se admite para argumentar, a Recorrente requer, em caráter
subsidiário, que a multa de ofício seja reduzida a um patamar razoável. Por fim, a
Recorrente informa que possui interesse em realizar sustentação oral perante este
CARF.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, dele
tomo conhecimento.
Inicialmente, cumpre registrar que, dos documentos de fls. 971-1386 juntados
com o Recurso Voluntário, bem como a maior parte dos documentos apresentados com a
Impugnação, são em sua maioria redigidos em língua estrangeira sem o devido acompanhamento
de tradução juramentada, em ofensa ao disposto no art. 22 da Lei 9.784/1999 e no art. 192 do
CPC/2015, respectivamente:
Lei n. 9.784/1999
Art. 22. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada senão
quando a lei expressamente a exigir.
§ 1o Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com a data e
o local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável.
§ 2o Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido quando
houver dúvida de autenticidade.
§ 3o A autenticação de documentos exigidos em cópia poderá ser feita pelo órgão
administrativo.
§ 4o O processo deverá ter suas páginas numeradas seqüencialmente e rubricadas.

CPC/15
Art. 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua
portuguesa.
Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser
juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada
por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado.

Razão pela qual não os estou considerando em minha análise.
Neste aspecto, em que pese o inconformismo da Recorrente, ante a ausência de
documentos hábeis e idôneos a demonstrar que as despesas glosadas são usuais e
necessárias, não há como alcançar conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido.
Peço vênia para transcrever excerto do voto vencedor:
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1004-000.087 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720884/2018-70

Em análise a glosa da despesa contabilizada na conta 92050 “Despesas de Juros ‘Bank
Fees’”, no valor de R$608.878,00, em relação à qual a contribuinte informou, durante o
procedimento fiscal, ser relacionada com custo de refinanciamento global da dívida da
empresa, em 2011. Pelos documentos apresentados, a autoridade fiscal considerou não
ter havido a comprovação da efetiva da prestação de serviço arguida, mas tão somente
do desembolso e a remessa do dinheiro, e ainda que se considerassem tais despesas
como comprovadas, não teria ficado demonstrada a necessidade de tais gastos,
caracterizando liberalidade da empresa.
Sobre o assunto em discussão, primeiro vale ressaltar que a escrituração, para estar em
conformidade com as leis comerciais e fiscais, deverá estar inequivocamente
resguardada com documentação hábil, idônea, a qual deverá ser necessariamente
disponibilizada ao crivo do fisco, de forma a que este possa realizar os batimentos que
julgar convenientes em busca da observação do fiel cumprimento da legislação
tributária, nos parâmetros do ordenamento jurídico de regência.
Ademais, cabe reproduzir os art. 299 e 300 do RIR/1999, constantes do enquadramento
legal da infração apurada no Auto de Infração do IRPJ:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de
1964, art. 47).
§1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações
ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §1o).
§2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §2o).
§3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados,
seja qual for a designação que tiverem.
Art. 300. Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as disposições sobre
dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros (Lei no 4.506, de 1964, art. 45, §2o).
A regra geral, em termos de despesas operacionais, é no sentido de que, em princípio,
todos os dispêndios da empresa são dedutíveis. A lei, não podendo prever uma a uma as
inúmeras atividades e espécies de gastos da empresa, parte da definição genérica de que
todos os custos e todas as despesas são admitidos na apuração da base de cálculo do
imposto de renda e estabelece as exceções, que consistem na não dedutibilidade, na
limitação do valor dedutível, e na subordinação da dedutibilidade ao preenchimento de
determinadas condições.
Excepcionalmente, há dispositivos relativos ao momento em que o custo ou despesa
pode ser debitado a lucros e perdas, ou à opção para levar custos à despesa, ou à
dedução a título de incentivo fiscal.
Em vista disso, não há na lei relação de despesas dedutíveis. Ao contrário, há apenas as
exceções. Assim, o procedimento para se saber se uma despesa é dedutível consiste em
verificar se existe dispositivo legal específico tratando daquela despesa. Caso exista, o
tratamento fiscal seguirá o dispositivo específico. Não existindo, as despesas serão
dedutíveis se observadas as quatro regras gerais básicas para dedutibilidade, que são:
a) os valores não serem passíveis de apropriação direta em custos e não constituírem
inversões de capital;
b) serem despesas necessárias, entendidas assim as essenciais, normais e vinculadas à
fonte produtora dos rendimentos;
c) serem comprovadas e escrituradas;
d) serem debitadas no período-base competente.
Indubitavelmente, as regras citadas nos itens “a” e “b” oferecem as maiores dificuldades
de análise. O conceito de necessidade, aparentemente, por ser oposto ao de mera
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1004-000.087 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720884/2018-70

liberalidade, seria definido por critérios puramente subjetivos. Todavia, não é assim: ele
deve ser corolário direto da relação havida entre os gastos (despesas) e a contribuição
desses gastos para a geração da correspondente receita. Portanto, consequência direta do
confronto entre duas situações de fato: gastos versus receita.
(...)
Além da obrigatoriedade do preenchimento dos requisitos de necessidade, normalidade
e usualidade da despesa, ela deve ser devidamente comprovada, ou seja, somente poderá
ser considerada como dedutível a despesa para qual for demonstrada sua ocorrência com
documentação hábil e suficiente, nos termos do parágrafo 1o do artigo 9o do DL 1.598,
de 1977, que estabelece que "a escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais”.
Portanto, não basta comprovar que a despesa foi assumida e que houve desembolso. É
indispensável, principalmente, comprovar que o dispêndio correspondeu à contrapartida
de algo recebido. Tal comprovação abarca, no caso de prestação de serviços, a
demonstração da efetividade de sua realização.
(...)
Durante o procedimento fiscal, a contribuinte foi intimada a apresentar planilha analítica
(data, histórico, valores, taxas, fórmulas de cálculo de juros etc.) com a composição das
Despesas Financeiras indicadas na conta de no 3.01.01.09.01.08, acompanhada da
respectiva documentação comprobatória.
Em resposta apresentou tabela de composição das despesas financeiras, contendo
número, descrição e valor, dentre elas a conta 92050 - Despesas de Juros "Bank Fees",
no montante de R$ 608.878,00, para a qual foi informado que “Nessa conta são
registrados os valores que se referem à amortização de despesa relacionada com custo
de refinanciamento global da dívida da empresa. (...). Em 13/09/2011 a Columbian
Chemicals Brasil Ltda., atual Birla Carbon Brasil Ltda., efetuou o reembolso das
despesas de refinanciamento da dívida global da empresa, agora com o credor Bank of
America (vide DOC 4), para a Indigold Carbon USA (Estados Unidos), no valor de US$
1.407.702 através do Contrato de Câmbio 11/198269 (DOC 5)”. Apresentou nessa
mesma resposta tal contrato de câmbio.
Na sequência, foi intimada a “esclarecer, por escrito, como se deu o refinanciamento da
dívida global da empresa com o credor Bank of America, quais foram as despesas
cobradas da Birla Carbon, e qual a relação desta com a empresa Indigold Carbon USA”.
A contribuinte respondeu que:
(...) a Columbian Chemicals Brasil Ltda., atual Birla Carbon Brasil Ltda., efetuou o
reembolso das despesas de refinanciamento da dívida global da empresa, agora com o
credor Bank of América (vide DOC 4), para a Indigold Carbon USA (Estados Unidos),
no valor de US$ 1.407.702 através do Contrato de Câmbio 11/198269 Esta despesa
está relacionada com o custo do refinanciamento global da dívida da empresa.
Notadamente os juros cobrados pela operação financeira global são mais baixos que,
por exemplo, as taxas de juros que são praticados no mercado financeiro do país, ou
seja, há uma diminuição efetiva dos juros pagos, porém o banco que assume a dívida,
Bank of America, inicialmente cobra despesas bancárias para efetuar tal operação, o é
chamado de bank fees.
A Indigold Carbon USA (Estados Unidos) é uma empresa coligada a BIRLA, ambas
pertencendo ao grupo ADITYA BIRLA, e foi a responsável pelo pagamento das
despesas bancárias no momento do refinanciamento global da dívida, repassando para
cada uma das empresas que possuíam empréstimo as suas respectivas despesas junto
ao Bank of America (Estados Unidos), de acordo com a estratégia global de
refinanciamento adotada”.
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1004-000.087 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720884/2018-70

A Fiscalização relata que não houve comprovação de que a Indigold Carbon USA se
trata de empresa coligada, pois tudo que foi apresentado foi o contrato social que
informa a composição acionária (99,90% da CC Holdco – Luxembourg – S.ÀR.L e
0,10% da Indigold Carbon – Netherlands – B. V.), isto é, nenhuma referência feita à
Indigold Carbon USA, e que não foi apresentado nenhum documento relativo a esta
“renegociação da dívida global”, principalmente um contrato de prestação de serviços,
em que ficasse claro o que seria feito, como seria realizado e por qual valor.
E assim concluiu: (i) o que foi pago à Indigold Carbon USA não foi usual ou normal na
atividade da empresa. Foi um fato incomum, que poderia ter sido realizado por ela
mesma, ou se terceirizado o serviço, teria de ser revestido de farta documentação
comprobatória; (ii) ainda que se considerassem tais despesas como comprovadas, não
ficou demonstrada a necessidade de tais gastos, caracterizando liberalidade da empresa.
(...)
É importante observar que, de acordo com as informações trazidas na impugnação, a
despesa em questão estaria atrelada à renegociação da dívida global, em 2011, do
empréstimo contraído, junto a terceiros, em 2006, pela CC Holdco (Luxembourg) S.àr.l.
(“CC Lux”) e repassado à CC Acquisition Co. (Brazil) Participações Ltda. (“CC
Brazil”), a qual adquiriu as quotas representativas do capital da Columbia Chemicals
Brasil Ltda (“Columbia Brasil”), atual Birla, e logo em seguida foi por esta incorporada,
transferindo-lhe o passivo representado pelo empréstimo que lhe havia sido repassado
pela “CC Lux”.
Explicou a impugnante que o empréstimo repassado pela “CC Lux” à “CC Brazil” se
deu em um contexto em que a referida sociedade (CC Lux), representante dos Grupos
OEP e DC Chemicals), captou recursos com terceiros (doc. no 9) e os repassou a
diversas sociedades constituídas nas jurisdições nas quais encontravam-se empresas
operacionais que seriam adquiridas do Grupo Phelps Dodge.
Portanto, a CC Acquisition Co. (Brazil) Participações Ltda. (“CC Brazil”), foi uma das
empresas constituídas para a aquisição das empresas operacionais que seriam adquiridas
do Grupo Phelps Dodge. No caso específico da “CC Brazil”, trata-se de empresa
constituída com a finalidade específica de receber o repasse do empréstimo contraído
pela CC Lux e adquirir as quotas representativas do capital da Columbia Chemicals
Brasil Ltda (“Columbia Brasil”), atual Birla, para, logo em seguida, ser por esta
incorporada, transferindo-lhe o passivo representado pelo empréstimo que fora
contraído e repassado para a “CC Lux para a aquisição da própria Columbia Brasil.
Assim, não se poderia afirmar que as despesas advindas desse empréstimo eram
necessárias para que a contribuinte operasse, pois o recurso foi destinado à aquisição
dela própria (“Columbia Brasil”, atual Birla), ou seja, foi repassado a terceiros (seus
antigos acionistas), sem nunca ter sequer passado pelo caixa da Columbia Chemicals
Brasil Ltda (“Columbia Brasil”), atual Birla.
Note-se que não há relação entre a motivação do empréstimo e as atividades
desenvolvidas pela “Columbia Brasil”. Para a “Columbia Brasil” este empréstimo não
teve necessidade alguma de ser tomado, é um passivo que não representou a entrada de
qualquer ativo em troca.
As despesas financeiras vinculadas ao passivo recebido na incorporação em nada
contribuem para aumentar as receitas da “Columbia Brasil”. Pelo contrário, tais
despesas descapitalizam a empresa e inibem ou dificultam novos investimentos capazes
de produzir maiores receitas. Assim, operam contra ela, não em seu favor. E isso só foi
possível de ser feito devido ao controle exercido pela CC Holdco (Luxembourg) S.àr.l.
(“CC Lux”), pois não é lógico que a “Columbia Brasil” considerasse vantajoso assumir
dívida de outra empresa.
Ressalte-se que o fato de a contribuinte nunca ter sido autuada em relação ao período
em que afirma ter deduzido os juros financeiros incorridos ao longo do empréstimo
celebrado com a CC Lux (empréstimo com a mesma taxa de juros contratada
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1004-000.087 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720884/2018-70

originalmente pela CC Lux e instituição financeira), alcançado pela decadência à época
da Fiscalização em comento, não significa dizer que tais despesas atendessem aos
requisitos de dedutibilidade previstos na legislação tributária de regência, como defende
a impugnante.
Por seu turno, ainda que, em 2011, o Grupo Aditya Birla (novo adquirente da Birla)
tenha negociado novo empréstimo com o Bank of America, N.A. (“BofA”), com taxa de
juros inferior àquela originalmente pactuada entre a CC Lux e a CC Brazil, é certo que
as despesas financeiras decorrentes dessa renegociação da dívida inicial, também não se
enquadrariam nas condições de dedutibilidade previstas no art. 299 do RIR/1999, não
sendo necessários, nem usuais ou normais à atividade da empresa ou à manutenção da
fonte produtora.
Ademais, na fase impugnatória, tal como ocorreu durante o procedimento fiscal, a
contribuinte não logrou comprovar, documentalmente, a arguida prestação de serviços
financeiros para a renegociação da dívida que teria implicado a cobrança do valor
remetido à Indigold Carbon USA (“Indigold USA”), empresa que teria sido escolhida
pelo Grupo Aditya Birlateria para realizar, em um primeiro momento, o pagamento
diretamente ao prestador dos serviços de renegociação, rateando o encargo às entidades
operacionais na proporção dos seus respectivos empréstimos.
Com efeito, do confronto da documentação que acompanha a impugnação com as
alegações da contribuinte, verifica-se que o organograma societário (doc. 04, fl. 556)
mostra que tanto a contribuinte quanto a Indigold Carbons USA estão, indiretamente,
sob o mesmo controle societário. Todavia, os demais documentos, dentre os quais o
contrato de câmbio e a invoice de fl. 853, comprovam a remessa feita pela Columbia
Chemicals Brasil Ltda para a Indigold Carbon USA, mas não se conhece as partes, a
natureza e os termos do contrato de prestação de serviços que a impugnante alega ter
dado causa à referida remessa.
Como bem afirmou o autuante, não há nos autos o contrato de prestação de serviços, em
que ficasse claro o que seria feito, como seria realizado e por qual valor, não podendo a
impugnante alegar que uma empresa do grupo fez uma negociação mundial e a parte da
empresa no Brasil ficou em determinado valor e deve ser remetido integralmente.
Diante do exposto, conclui-se que a despesa glosada, no valor de R$608.878,77, não
preenche os requisitos de dedutibilidade previstos no art. 299 do RIR/1999, pois não
ficou comprovada documentalmente o que lhe deu ensejo e ainda que assim estivesse,
caso se confirmasse a alegação da impugnante de que estaria atrelada à renegociação da
dívida originalmente contraída, por sua antiga controladora, para a aquisição da própria
impugnante, não seria despesa necessária, entendida assim as essenciais, normais e
vinculadas à fonte produtora dos rendimentos.
Logo, mantém-se o lançamento do IRPJ.
Quanto ao Auto de Infração da CSLL, em se tratando de tributação reflexa, deve ser
observado o que for decidido para o Auto de Infração principal, uma vez que ambas as
exigências tiveram o mesmo suporte fático.
Note-se ainda que a alegação de que o art. 17 do Decreto-lei 1598/77 sobreporia a
regra geral prescrita no art. 47 da Lei n. 4.506/1964, já foi enfrentada por este conselho, tendo
sido adotado entendimento de que o referido art. 17 teria incluído requisitos a mais, não
suprimindo a regra geral, conforme ilustra o acórdão n. 1201-003.084:
ASSUNTO:IMPOSTOSOBREARENDADEPESSOAJURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
JUROS INCIDENTES SOBRE MÚTUO. DESPESA OPERACIONAL.
DEDUTIBILIDADE.
Uma vez comprovado que a empresa utilizou os recursos provenientes de mútuo
firmado com empresa do mesmo grupo para desenvolvimento de suas atividades,
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1004-000.087 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720884/2018-70

as despesas com os juros incidentes, que são compatíveis aos valores de mercado,
devem ser enquadradas como necessárias, sendo, portanto, dedutíveis.
ASSUNTO:NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
INOVAÇÃO NA MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO PELA DRJ.
IMPOSSIBILIDADE.
Descabe à decisão de primeira instância inovar as razões fáticas e alterar os
fundamentos de direito que levaram o fisco a enquadrar despesas financeiras
como desnecessárias. Não compete ao julgador, pois, “tentar salvar” o lançamento
a partir de notória modificação na motivação originária, sob pena de violação ao
artigo 142 do CTN.
ASSUNTO:CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBREO LUCRO LÍQUIDO(CSLL)
Ano-calendário: 2010
REGRAS DE DEDUÇÃO DE JUROS INCIDENTES SOBRE MÚTUO.
APURAÇÃO DA CSLL.
Os requisitos gerais de dedutibilidade de despesas operacionais previstos no art.
299 do RIR/99, assim como as regras próprias de dedução de juros previstas nos
arts. 374 e 375 do RIR/99, são aplicáveis para fins de apuração da base de cálculo da
CSLL.
Assim, diante da clareza do acórdão recorrido, e por com ele concordar, entendo
deva ser negado provimento ao Recurso Voluntário nesta matéria.
Ademais, tampouco merece acolhimento alegações que buscam afastar ou reduzir
a multa de ofício, prescrita na legislação de regência, sob o risco de ofensa à Súmula CARF n. 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Da mesma forma, a aplicação de juros sobre a multa de ofício se trata de matéria
já consolidada no âmbito administrativo:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de
05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-35.361, de
21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de 11/03/2010; 9101-01.191, de
17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816,
de 24/01/2018; 2202-003.644, de 09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1004-000.087 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720884/2018-70

001.840, de 23/08/2012; 3401-004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018;
9101-001.350, de 15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de
30/01/2014; 9101-002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-
003.053, de 10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017;
9101-003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de
05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-
004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de 28/06/2017;
9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-003.385, de
25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de 25/07/2017; 9303-
005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.
Ante todo o exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1412
DF CARF MF
Original